Tribunal: TJES
Processo: 5004424-94.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004424-94.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros (2)
RECORRIDO: VILMA LUCIA PIMENTA PEREIRA e outros (4)
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO 5004424-94.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LVR TURISMO LTDA - ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDO: VILMA LUCIA PIMENTA PEREIRA, VERA LUCIA PIMENTA, ANA CAROLINE MORAES PIMENTA, VANDERLEIA PIMENTA PEREIRA, DULCENETE DOS SANTOS MORAES

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem não merece reforma, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PACOTE DE VIAGEM. PANDEMIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RECORRENTES PELOS PREJUÍZOS ADVINDOS ÀS CONSUMIDORAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95)

1.
Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2.
Insurge-se a companhia aérea recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, determinando o ressarcimento de danos materiais às autoras, no total de R$ 6.650,61, bem como pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada autora;

3.
No caso em apreço, as autoras adquiriram passagens aéreas junto às recorrentes, com o seguinte trajeto: saída de Vitória/ES, com destino a Recife/PE, no dia 19/03/2020 e retorno para Vitória/ES, no dia 24/03/2020. Ocorre que, ao chegarem em Recife, foram surpreendidas com o fechamento dos hotéis e dos locais turísticos, em vista da implantação das medidas de contingenciamento da pandemia de COVID-19, pelo que tiveram que retornar de sua viagem, contudo, houve atraso/remarcação do voo de retorno, gerando uma série de desconfortos. Com a chegada ao destino de retorno, alegam problemas no contato com as Requeridas, quanto à remarcação ou ressarcimento do pacote de turismo;

4.
Sustenta a recorrente, por sua vez, ilegitimidade passiva da SV, bem como que os fatos ocorreram devido à pandemia provocado pelo COVID-19, o que afasta sua responsabilidade pela reparação de eventuais danos causados aos passageiros, visto que constitui hipótese de caso fortuito ou força maior. Invoca, ainda, a incidência das Leis 14.034/2020 e 14.046/2020;

5.
Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, destaco que a SV não compõe o polo passivo da presente demanda, sendo que a CVC é parte legítima para figurar no referido polo passivo, uma vez que, embora esta seja somente intermediadora de serviço de turismo, fato é que atua na cadeia de fornecimento de serviços descrita nos autos, razão pela qual deve responder pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 7º do CDC, consoante entendimento jurisprudencial pátrio
(TJ-SP – RI: 00024092520198260505 SP 0002409-25.2019.8.26.0505, Relator: Thiago Elias Massad, Data de Julgamento: 04/02/2021, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/02/2021)
;

6.
Ademais, registra-se que, tratando-se o presente caso de relação de consumo e considerando a hipossuficiência das autoras, bem como a verossimilhança de suas alegações, opera-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, motivo pelo qual caberia à recorrente comprovar que procedeu de forma a atender aos anseios das consumidoras, que também foram atingidas pelas medidas de contingenciamento em razão da pandemia;

7.
Contudo, infere-se dos autos que a recorrente se limitou a sustentar ausência de dano material e moral em razão da ocorrência de caso fortuito e força maior. Assim, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia;

8.
Assim, quanto ao ressarcimento material, peço vênia para transcrever parágrafo da sentença proferida pelo juízo
a quo,
onde acertadamente dispôs que
“não restam dúvidas que as Requerentes têm direito a serem compensadas com a remarcação do pacote total e disponibilização do crédito total ou restituição integral do valor dispendido na compra, conforme trata a legislação em razão da pandemia (Lei nº 14.046/2020), obedecendo aos critérios de prazo nela estabelecidos”.

9.
Destarte, também conforme fundamento da r. sentença de piso,
“os fatos vivenciados por intermédio da execução do pacote de viagem contratado junto às Requeridas apontam diversas falhas na prestação do serviço, a iniciar pela permanência do roteiro de viagem para a data agendada, quando o destino não estaria receptivo”
, ademais, no procedimento de retorno as recorridas enfrentaram ainda voo remarcado, e todas as consequências advindas deste evento, o que demonstra o descaso para com as consumidoras e configura transtorno que ultrapassa a seara dos meros aborrecimentos cotidianos. Portanto, resta configurada a ocorrência de danos morais passíveis de indenização, que foram arbitrados de maneira razoável e proporcional pelo magistrado
a quo
;

10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.